Tribunal: TJSP
Processo: 2172097-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Execução fiscal - ITBI - Pretendida suspensão do feito - Impossibilidade - Execução fiscal ajuizada após a realização de depósito judicial, nos termos do art. 151, II, do CTN - Caso de extinção da ação - Alegada contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Execução fiscal - ITBI - Pretendida suspensão do feito - Impossibilidade - Execução fiscal ajuizada após a realização de depósito judicial, nos termos do art. 151, II, do CTN - Caso de extinção da ação - Alegada contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2172097-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Louveira, em que é embargante
MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, é embargado LPP III EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172097-74.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 37950
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2172097-74.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: LOUVEIRA
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
EMBARGADO: LPP III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento -
Execução fiscal - ITBI - Pretendida suspensão do feito -
Impossibilidade - Execução fiscal ajuizada após a realização de
depósito judicial, nos termos do art. 151, II, do CTN - Caso de
extinção da ação - Alegada contradição - Inocorrência - Recurso
com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo
com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de
declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão -
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE LOUVEIRA contra o acórdão de fls. 464/468 que, por
unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
LPP III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, para extinguir a execução
fiscal, tendo em vista que o ITBI estava com a exigibilidade suspensa, em
razão de depósito judicial nos termos do art. 151, II, do CTN.
Sustenta o embargante que o acórdão é contraditório,
pois nos autos da ação declaratória em que foi realizado o depósito
judicial foi determinado na sentença o levantamento em favor da ora
embargada após o trânsito em julgado.
É a síntese do necessário.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172097-74.2020.8.26.0000/50000
3
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso foram
devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Com efeito, constou expressamente no acórdão
embargado que:
Senão por isso, verifica-se que a sentença que julgou
improcedente a ação declaratória determinou a
liberação do depósito integral em favor da autora
somente após o trânsito em julgado, inexistente até o
presente momento.
Assim, não se verificando o trânsito em julgado,
permanece hígido o depósito judicial, realizado nos termos do art. 151, II,
do CTN, que enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
impedindo o ajuizamento da execução fiscal para a sua cobrança,
conforme jurisprudência citada no acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172097-74.2020.8.26.0000/50000
4
De sorte que o decisum se encontra devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que a embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).
Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)